Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-92.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O descumprimento das medidas protetivas, decretadas em proteção da mulher sob ameaças decorrentes do convívio familiar, em vigor e das quais o réu tinha ciência, caracterizam a conduta descrita no artigo 24-A da Lei no 11.340/06.

2. O ordenamento jurídico, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal, proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a conduta for praticada mediante violência à pessoa.

3. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo (Tema no 983), pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

4. Na hipótese, levando-se em consideração as condições econômicas do réu, mostra-se adequado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrado pelo d. sentenciante a título de reparação por danos morais.

5. Recurso desprovido.